Tribunal: STJ
Processo: 0022345-58.2012.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126242 - SP (2025/0479442-8)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
BRASILINO GOMES FERREIRA
ADVOGADO
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
:
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
:
ADLER CHIQUEZI - SP228254
CRISTIANE DE ABREU BERGMANN - SP259391
AGRAVADO
:
SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
AGRAVADO
:
ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
:
FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR
:
ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56968055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 72efa7d6-520d-4643-bf19-c6bc392a85b5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3126242 - SP(2025/0479442-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BRASILINO GOMES FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: ADLER CHIQUEZI - SP228254
CRISTIANE DE ABREU BERGMANN - SP259391
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR
: ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA ALGUNS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, alguns dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BRASILINO GOMES
FERREIRA contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da
qual não foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 1078-1079).
Pondera a parte agravante que (fls. 1091-1103):

Com o devido respeito a decisão monocrática do ilustre ministro relator, o
Agravo em Recurso Especial impugnou especificamente todos os argumentos
relevantes usados pela Presidência da Seção de Direito Público para não admitir
prosseguimento a insurgência.
Consoante acima relatado, entendeu o Presidente da Seção de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo que o Recurso Especial não teria
Documento eletrônico VDA56669629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:52
Código de Controle do Documento: dea926f6-66f5-41e5-b7f5-b25abc022b8f

cumprido os requisitos de admissibilidade, pois não teria demonstrado a ausência de
negativa de prestação jurisdicional e que a análise do mérito do recurso redundaria
em revolvimento de material fático-probatório, inviável em sede dos recursos
excepcionais.
Pois bem, nas razões recursais do Agravo em Recurso Especial a recorrente
rebateu os argumentos utilizados pela corte local para inadmitir o recurso principal,
sendo que inexiste justificativa técnica para o não conhecimento da insurgência.
De fato, ao contrário do que se consignou na decisão monocrática desta
Relatoria, o (a) recorrente demonstrou em suas razões que a decisão estadual de
inadmissão ignorou que o v. acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo vulnerou,
de forma expressa, os artigos 82, 369, 373, §1o, 489, §1o, I e IV, e 1.022, I e II,
todos do CPC, os artigos 186 e 927, caput, do Código Civil, assim como os artigos
1o e 44, XI da Lei Complementar Federal no 80/94.
Por efeito, o tribunal de origem foi instado a se manifestar sobre tais temas,
remanescendo silente em relação às razões que o levaram a desconsiderar as normas
infraconstitucionais que amparavam a pretensão do (a) recorrente. Dessa forma,
diferentemente do entendimento esposado pela Presidência da Seção de Direito
Público, a matéria posta em debate atine à negativa de vigência de legislação
federal, não reclamando qualquer reexame de matéria fática. Inaplicável, portanto, a
não incidência da súmula 07 do STJ, por se tratar de matéria de direito, vez que a
tese jurídica vertida no Recurso Especial diz exclusivamente sobre a negativa de
vigência de normas de ordem pública relacionadas a inversão do ônus da prova,
inadmissão da prova estatística, violação a prerrogativas institucionais da
Defensoria Pública e assunção do ônus de depositária dos bens por parte do Estado
de São Paulo, a revelar a sua responsabilização civil pelas perdas impingidas aos ex-
moradores da comunidade Pinheirinho.
[...]
Ressalte-se, ademais, que a decisão prolatada pela Presidência da Seção de
Direito Público para não admitir prosseguimento ao Recurso Especial está eivada de
claro e evidente equívoco a merecer reparo por esta Corte da Cidadania, isto porque
utiliza como argumento a falsa tese de que o recorrente teria se apoiado seu pedido
em vulneração de dispositivo constitucional.
Tal tese jurídica usada para bloquear o prosseguimento do Recurso
Especial não procede já que é facilmente perceptível pela leitura atenta da peça
recursal de que o pedido condenatório em face dos recorridos está embasa nos
artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil, além do
do Código de
art. 82
Processo Civil.

Foram apresentadas respostas ao agravo interno (fls. 1110-1117; 1122-1132 e
1133-1139).
É o relatório.
VOTO
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO não admitiu o
apelo nobre com esteio na seguinte fundamentação: (a) impossibilidade de análise de
Documento eletrônico VDA56669629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:52
Código de Controle do Documento: dea926f6-66f5-41e5-b7f5-b25abc022b8f

ofensa a dispositivos da Constituição Federal; (b) ausência de afronta aos arts. 489 e
1.022 do CPC; (c) incidência da
e (d) incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
Súmula n. 280/STF
Todavia, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de se
insurgir, especificamente, contra a fundamentação relacionada à incidência da
.
Súmula n. 280/STF
Nessas condições, são aplicáveis o comando normativo contido no
do Código de Processo Civil, bem como a Súmula n. 182 do STJ,
art. 932, inciso III,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
litteris
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Ressalto que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso especial
não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único. Dessa forma,
nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte agravante não se insurge de maneira
adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade, é
inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
Documento eletrônico VDA56669629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:52
Código de Controle do Documento: dea926f6-66f5-41e5-b7f5-b25abc022b8f

3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
caput, do
, que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
(EAREsp n. 746.775/PR
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56669629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:52
Código de Controle do Documento: dea926f6-66f5-41e5-b7f5-b25abc022b8f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.126.242 / SP
Número Registro: 2025/0479442-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00130182120148260577
00223455820128260577
130182120148260577
13018212014826057700223455820128260577 223455820128260577
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRASILINO GOMES FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ADLER CHIQUEZI - SP228254
CRISTIANE DE ABREU BERGMANN - SP259391
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR
: ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56935725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: 3e682966-98b9-4e89-8149-166f1de4b063

AGRAVANTE
: BRASILINO GOMES FERREIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ADLER CHIQUEZI - SP228254
CRISTIANE DE ABREU BERGMANN - SP259391
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
JUDICIAL
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR
: ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: 3e682966-98b9-4e89-8149-166f1de4b063